Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. APOSENTADORIA. NATUREZA SALARIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. VERBA IMPENHORÁVEL.

1. A despeito do que alega a agravante, é possível observar que o bloqueio judicial recaiu sobre valores creditados em conta de aposentadoria, conforme extrato acostado.
2. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Assim, demonstrada a hipossuficiência econômica da devedora, a decisão agravada deve ser mantida, restando impenhorável tal verba.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.